Tribunal: CARF
Processo: 11020.907843/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907843/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.499 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SAO MARCOS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2007
ÔNUS DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. REGRA DE
JULGAMENTO. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTENTE.
Recai sobre a parte que alega a existência do direito subjetivo de compensação
provar o fato constitutivo do qual supostamente deveria partir o crédito a ser
reconhecido. Inexistindo a desincumbência, permanece firme a decisão que
optou por não homologar a compensação pleiteada.
Nesse mesmo sentido caminha o artigo 373 do Código de Processo Civil, onde
se estampa além de uma regra de distribuição do ônus probandi, verdadeiro
instrumento decisório a ser manejado não apenas pelo Estado-juiz, mas
também pelo Estado-administração.
Recurso Voluntário Improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso,
vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli e
Lázaro Antônio Souza Soares, que votaram pela preclusão da matéria recorrida. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva (Presidente, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio
Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo
Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907843/2010-05
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907843/2010-05

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela
DRJ de Juíz de Fora (MG), ocasião em que, por unanimidade, decidiu manter o não
reconhecimento do crédito pleiteado, o que gerou o indeferimento da Manifestação de
Inconformidade. A sociedade empresária recorrente teve o PER/DCOMP
01045.61056.250407.1.1.01-5333, (1o trimestre de 2007) não homologado e, irresignada desde
então, apresentou Manifestação de Inconformidade e, agora, Recurso Voluntário pleiteando o
reconhecimento de crédito do tratamento tributário.
Para fins de relato do ocorrido até então nestes autos, reproduz-se o relatório
produzido pela DRJ de origem:
-5333,
atrelado ao 1o trimes -

adiante:

Cientificada do Despacho De

fls. 174/184), apresent
os temas
adiante delineados.
1. Em preliminar, a interes

1.1 - da aus

doutrina para substanciar o reclamo;

-

doutrinadores;
-
devido proc

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907843/2010-05

or que amparou a
negativa.
-
-
administ
2.2 - da inaplicabilidade da multa adotada

razoabilidade e da proporcionalidade, trilhando a interessada re

2.3 - a inaplicabil
-
t. 161, § 1o), citando, na oportunidade,
julgado do STJ (REsp 291.257-SC).

A DRJ, como já foi falado anteriormente, deixou de reconhecer qualquer nulidade
no despacho decisório atacado, bem como manteve a aplicação da multa e da taxa SELIC
desafiada pela Manifestação de Inconformidade.
Em face da decisão da DRJ, contudo, interpôs-se o presente Recurso Voluntário,
ocasião em que a sociedade empresária optou por outro percurso argumentativo. O Recurso em
análise trouxe prova nova aos autos (alegando em favor do conhecimento das provas, o princípio
da verdade material com base em diversos doutrinadores administrativistas e tributaristas), razão
pela qual alegou possuir direito material subjetivo de compensar os valores desde o começo
pleiteados.
Para tanto, juntou-se a escrituração contábil e fiscal da recorrente.
Ao final requer (fl. 239 dos autos):
PRELIMINAR

ressarcimento e

s, sem destacar EM NENHUM
MOMENTO o objeto e base para glosa, ou do valor total objeto de
suposta glosa.

respeito ao posicionamento do

MÉRITO
-

CARF que as

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907843/2010-05

dos funda
vejamos:

-

em tela a cl
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com as demais formalidades
exigidas no ordenamento, razão pela qual dele conheço.
Da verdade material
O Recurso Voluntário inova na sua linha argumentativa quando comparado com a
Manifestação de Inconformidade. Enquanto naquela Manifestação o contribuinte optou por
adotar uma linha de defesa administrativa respaldada em possíveis ilegalidades formais do
Despacho Decisório atacado, nesta oportunidade o que se trás ao conhecimento deste Conselho
Administrativo é matéria puramente material, pois a recorrente anexa sua escrituração contábil e
fiscal com a finalidade de que este Conselho possa reconhecer seu direito creditório.
Ao meu sentir, o mero fato de não ter trazido todo conjunto probatório hábil e
idôneo a respaldar sua argumentação quando da Manifestação de Inconformidade já poderia
gerar ao contribuinte o não conhecimento deste Recurso, uma vez que trabalha conjunto
probatório não analisado pela DRJ de origem, o que poderia atrair a aplicação do artigo 16, §4o
do Decreto 70.235/72, com a seguinte redação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se trata de dispositivo de linguagem clara, parece não restar dúvidas quanto
a preclusão do impugnante de apresentar prova documental em outro momento processual, salvo
as exceções que não foram arguidas por este Recurso Voluntário.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907843/2010-05

Em que pese haver razões fortes para não conhece-lo, este relator vota pelo
conhecimento deste Recurso, em acolhimento do que foi argumentado pelo contribuinte a partir
do princípio da verdade material.
Entretanto, como será visto, o Recurso não é capaz de alterar a decisão atacada.
Do ônus de provar fato constitutivo
Como já fora exposto por este voto quando do relatório e como se pode observar a
partir de rápida análise dos autos, o Despacho Decisório deixou de homologar o PER/DCOMP
em questão tendo em vista a glosa de créditos e a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao pleiteado (fl. 131 dos autos).
O contribuinte, a fim de infirmar a segunda fundamentação da RFB, juntou ao seu
Recurso Voluntário a escrituração contábil e fiscal onde se pode constatar a suposta existência de
créditos a serem reconhecidos. Entretanto, a mera juntada daqueles documentos não representa
prova hábil e idônea a fazer crer a existência de fato constitutivo do direito pleiteado.
Em primeiro plano, cumpre destacar que a juntada de documento de autoria da
própria sociedade empresária deveria ter sido apresentada em paralelo com documentos que
indicassem a existência daqueles valores realmente no plano dos fatos.
Além disso, a sociedade empresária parece desconsiderar a primeira
fundamentação apresentada pelo Despacho Decisório, qual seja a glosa de créditos, como se
pode observar na -
constante na fl. 133 dos autos. Os documentos apresentados
não possuem o condão de, por si só, afastar o demonstrativo de créditos e débitos de IPI anexado
nos autos a partir do Sistema de Controle de Créditos na fl. 132.
Por essa razão, atrai-se a regra que, além de distribuir o ônus de prova, é
verdadeiro instrumento decisório fornecido tanto ao juiz quanto a administração pública:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Torna-se claro que uma vez apresentado o Despacho Decisório pela RFB na
origem, se a sociedade empresária apresenta Manifestação de Inconformidade ela instaura o
contencioso administrativo e passa a figurar como autora, razão pela qual o ônus recai sobre a
recorrente de provar os fatos constitutivos do seu direito creditório. Entretanto, apenas da
escrituração contábil e fiscal da empresa não se pode extrair que houve equívoco no Despacho
Decisório e no Acórdão impugnado.
Por essas razões, mantenho a decisão desafiada.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário, para no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907843/2010-05

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital